Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703024-04.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO PAULO DA LUZ ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR QUE ATINGIRAM O MESMO BEM JURÍDICO. CORRETA A APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB (DIRIGIR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO). DOSIMETRIA MANTIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Falta interesse recursal no tocante ao pleito da Defesa de afastamento da valoração negativa da conduta social réu, pois foram os maus antecedentes que corretamente fundamentaram o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal. 2. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas quando comprovado - através da confissão, do depoimento de testemunhas e da prova pericial - que ele conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. 3. Aplica-se o princípio da consunção para que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação seja absorvido pelo delito mais grave, de embriaguez ao volante, porquanto praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, devendo a conduta de dirigir sem possuir habilitação ser considerada como circunstância agravante do crime do artigo 306 do Código de Trânsito, nos termos do artigo 298, inciso III, da mesma Lei. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal, sustentando que diante da autonomia das infrações de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem habilitação, deve ser afastado o princípio da consunção. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016